Tribunal: CARF
Processo: 13154.000194/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13154.000194/2006-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.801 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
AGROFITO CAMINHÕES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
TÍTULOS
ELETROBRÁS. SUMULA CARF No 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Súmula CARF no 24 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13154.000194/2006-35
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000194/2006-35

Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição relativo à obrigações da
Eletrobrás (fls. 1) e Declaração de Compensação (em formulário) juntada às fls. 3. Os
mencionados pedidos foram acompanhados de cópia de “cautela de obrigações” e exames
periciais correspondentes.
A Delegacia da Receita Federal de Cuiabá, por meio do Despacho Decisório
DRF/CBA no 1.085/2006, indeferiu o pedido de restituição e considerou as compensações como
não declaradas.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) O empréstimo compulsório é espécie de tributo;
b) Há possibilidade de restituição e compensação do empréstimo compulsório da
Eletrobrás com créditos tributários;
c) É de competência da Secretaria da Receita Federal apreciar e decidir sobre
pedidos de restituição e compensação de empréstimos compulsórios;
d) Existe responsabilidade solidária da União para efetivar o resgate dos valores
arrecadados;
e) É possível a compensação de débitos inscritos em dívida ativa por meio de
DCOMP apresentada pelo contribuinte;
f) Houve arbitrariedade em não se conceder a revisão do decidido pelas
instâncias superiores relativamente às compensações consideradas como não
declaradas, havendo manifesto desrespeito aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa;
Em 05 de dezembro de 2008, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (MS) conheceu parcialmente da manifestação de inconformidade e, na parte
conhecida, negou provimento. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1977
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
Conhece-se, parcialmente da manifestação de inconformidade no caso de parte das
razões não ser pertinente ao litígio instaurado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000194/2006-35

Não há nulidade no procedimento uma vez não presentes os vícios delineados no art. 59
Decreto no 70.235/1972 (PAF).
PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA DE TESTEMUNHAS, DEPOIMENTO
PESSOAL E PERÍCIA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal só existe previsão para provas
documentais que devem ser apresentadas junto com a impugnação e o pedido de perícia
que não observe os requisitos legais deve ser indeferido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO ELETROBRÁS.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, descabe à SRF restituir empréstimos compulsórios da
Eletrobrás.

Cientificada (AR fls. 395 numeração do e-processo), a contribuinte apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 441/481 (numeração do e-processo) no qual reitera as alegações já
suscitadas. Em particular, impugna a proposta de aplicação da multa isolada em virtude da
compensação não declarada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA
DECISÃO RECORRIDA POR CONSIDERAREM NÃO DECLARADA A
COMPENSAÇÃO
Alegou a recorrente que o despacho decisório e manifestação de inconformidade
são nulos, uma vez que, ao consideraram a compensação não declarada, impedem a revisão do
ato pelas instâncias superiores o que ofenderia o princípio da ampla defesa.
Incorretas as alegações da Recorrente. O que fizeram tanto o despacho decisório
quanto a decisão recorrida foi, simplesmente, obedecer o comando normativo constante dos §12o
e §13o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000194/2006-35

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
e - não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo. (grifamos)

Isso não significa, contudo, que está vedada a possibilidade de revisão do ato que
considera não homologada a compensação. Apenas que tal revisão não será feita por meio da
manifestação de inconformidade, mas sim do recurso hierárquico previsto no artigo 53 da Lei no
9.784/99. Essa possibilidade está explicita na decisão recorrida, conforme se verifica pelo trecho
abaixo transcrito:
“Quanto à Declaração de Compensação, há que se esclarecer que, de fato, a decisão de
considera-la como não declarada não abre à interessada a possibilidade de discussão
desse ato no âmbito do Processo Administrativo Fiscal conforme já explanado. Apenas
à título informativo, salienta-se que, nesses casos, o recurso hierárquico à
Superintentedência da Primeira Região Fiscal é o remédio apropriado, nos termos
da Lei no 9.784/1999. (grifamos)

A própria contribuinte apresentou, além do recurso voluntário ora em julgamento,
o recurso administrativo de fls. 489/509 (numeração e-processo), o qual não foi conhecido em
razão da sua intempestividade, conforme se verifica pelo despacho de fls. 526 (numeração e-
processo) da DRF de Cuiabá:
(...)
Salientamos que este processo está sendo encaminhado ao Conselho para análise do
Recurso apresentado através das fls. 228/248. Quanto ao recurso apresentado de fls.
252/272, informamos que na própria decisão foi informado que não caberia
manifestação de inconformidade ou recurso. Além disso, se fossemos considerá-lo
como Recurso Hierárquico, a ser encaminhado à Superintendência SRRF/DIST 1a
Região, o mesmo foi apresentado fora do prazo de 10 dias o que acarretou na sua
desconsideração (grifamos)

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

2) MÉRITO

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000194/2006-35

A recorrente repisa os fundamentos apresentados em sua manifestação, alegando
em síntese que:
a) O empréstimo compulsório é espécie de tributo;
b) Há possibilidade de restituição e compensação do empréstimo compulsório
da Eletrobrás com créditos tributários;
c) É de competência da Secretaria da Receita Federal apreciar e decidir sobre
pedidos de restituição e compensação de empréstimos compulsórios;
d) Existe responsabilidade solidária da União para efetivar o resgate dos
valores arrecadados;
e) É possível a compensação de débitos inscritos em dívida ativa por meio de
DCOMP apresentada pelo contribuinte;
A discursão quanto à competência para promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás encontra-se pacificada no âmbito federal do processo administrativo fiscal, conforme
a Súmula CARF no 24, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 24
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(grifamos)
Destaca-se que referida súmula possui efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018.
Por força do efeito vinculante, aplica-se ao presente caso s Súmula CARF No 24,
ou seja, a RFB tem competência para promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem
sua compensação com débitos tributários, consequentemente rejeita-se todos os fundamentos
trazidos pela recorrente em seu recurso.
Por fim, alega a Recorrente que “é incabível a pretensão do prolator da decisão
em querer enquadrar o procedimento incurso no art. 18 da lei no 10.833 de 28 de dezembro de
2003.”
Incabível a alegação da Recorrente . Em primeiro lugar, porque, como já exposto,
o mérito da compensação deveria ser discutido em sede recurso hierárquico. Em segundo lugar,
porque o artigo 18 da Lei 10.833/2003 trata a aplicação da multa isolada em razão da existência
de compensação não declarada. Vale dizer, a eventual aplicação da multa gera um lançamento
próprio dentro do qual a contribuinte deve apresentar sua irresignação.

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13154.000194/2006-35

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital